Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO.
1. Não obstante a possibilidade de a gratuidade ser requerida a qualquer tempo, quando a matéria já houver sido decidida, o novo pedido deve pautar-se em fato novo superveniente que repercuta sobre a condição financeira do interessado.
2. No caso sub judice, não houve alegação nem comprovação de fatos posteriores à decisão preclusa, razão pela qual a matéria não pode sequer ser conhecida.